Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-33.2009.8.11.0026
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-33.2009.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARTIN DE JESUS CAMPOS - CPF: 204.598.821-04 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARTIN DE JESUS CAMPOS - CPF: 204.598.821-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ – DESPROVIMENTO.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, ou não, que implique a redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

O artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Constatada a impossibilidade de reabilitação do segurado, em vista do acidente de trabalho, e a sua incapacidade permanente, há de ser deferida a aposentadoria por invalidez.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs ns. 4357 e 4425, do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-acidente, com termo inicial de pagamento a data do requerimento administrativo (02/10/2008) até o dia anterior a juntada do laudo pericial (02/09/2018) e, a partir do dia seguinte, a conversão do benefício para aposentadoria por invalidez, com correção monetária de cada prestação a ser calculada, segundo a variação do INPC e juros de mora a partir da citação de 05% (meio por cento) ao mês, até a data de 25/03/2015, quando passa a ser aplicado o IPCA-E, descontando eventuais benefícios pagos ao Autor (id. 140862159, págs. 135/139).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que não ficou comprovada a incapacidade do Apelado, já que continuou exercendo atividade para a mesma empresa do fato gerador, conforme extrato do CNIS, juntado aos autos, de sorte que não faz jus ao recebimento do benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais.

Defendeu, ainda, que a correção monetária e os juros foram aplicados em desconformidade com o artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

O
Apelado
, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso (id. 140862159, págs. 166/171).

O
Apelo
foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1
a
Região e o Desembargador Federal reconheceu a incompetência daquela Corte e declinou-a para est
e Tribunal de Justiça
(id. 140862159, págs. 180/182).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, deixou de opinar acerca do mérito, por entender
que
inexist
e
interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 144214691, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Os autos demonstram, resumidamente, que Martin de Jesus Campos propôs a Ação de Benefício Previdenciário de Acidente de Trabalho, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que, no dia 01/05/2008, ao descarregar fardos de açúcar de 30
k
g, sofreu um acidente, lesionando gravemente as suas costas e coluna.

Salientou, na inicial, que os exames demonstraram alterações degenerativas incipiontes, manifestados pela presença de osteófitos de corpos vertebrais, pinçamento dos espaços interdiscais e retificação da lordose lombar fisiológica.

Argumentou que recebeu o auxílio-acidente, mas fora interrompido, mesmo estando impossibilitado de exercer a sua atividade.

Ao final, postulou o restabelecimento do auxílio-acidente e, posteriormente, a sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da permanência da sua invalidez laboral.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para ordenar ao instituto requerido que restabeleça o benefício previdenciário de auxílio-acidente, com termo inicial de pagamento a data do requerimento administrativo (02/10/2008-fl. 35) até o dia anterior a juntada do laudo pericial considerado para o julgamento do mérito (02/09/2018-fl. 04-v) e, a partir da juntada do laudo (03/09/2018-fls. 04-v) a conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, como correção monetária de cada prestação a ser calculada segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 8.213/91 e juros moratórios a parti
r
da citação de 0,5% a.m. nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 até a data de 25 de março de 2015, após esta data, aplica-se o IPCA-E (STF, RE 870.947/SE, Tema 810). Outrossim, devem ser descontados eventuais benefícios percebidos entre o período alhures mencionado. (Sic).

Contra essa decisão, o INSS interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente e da aposentadoria por invalidez, foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

A
demais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva.

No caso em tela, a
ocorrência do acidente de trabalho e a
qualidade de segurado do Recorrido fo
ram devidamente demonstradas
pela documentação apresentada nos autos, corroborada pela anterior concessão do benefício previdenciário.

A perícia realizada nos autos comprova que a incapacidade da parte Apelada é decorrente do acidente do trabalho e de natureza permanente e parcial; no entanto, a incapacidade é total para o exercício da sua atividade habitual, além de não ser possível a sua reabilitação (id. 140862159, págs. 112/131).

Com efeito, o perito
,
ao responder os quesitos
,
assim relatou:

12.1 DA PROCURADORIA FEDERAL

1) O Autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, qual é e desde quando? Há relato de dor? Onde?

R: Sim. Há lesões na coluna e no coração. As alterações na coluna são crônicas, causadas pelo acúmulo de lesões ao longo da vida, porém se agravaram em 2008. São elas:

- M48.3 (Espondilopatia traumática)

-M51.1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia)

- m48.0 (Estenose de coluna vertebral)

- M54.5 (Dor lombar baixa)

- M54.4 (Lumbargo com ciática)

Em 2017, houve um infarto agudo do miocárdio e necessidade de cirurgia de revascularização cardíaca levando a:

- I50.0 (Insuficiencia cardíaca congestiva)

(...)

4) Quais as lesões/consequências decorrentes da “suposta doença” sofrida pelo autor? Há sequelas que determine incapacitação ou redução da capacidade de trabalho?

R: Houveram a formação de hérnias discais e afecção da medula espinhal e suas raízes nervosa. Sim.

5) Caso exista redução da capacidade laborativa, pode ser estimulada o percentual de tal redução?

R: Devido as lesões na coluna, ela reduziu em aproximadamente 60%, agora com a afecção cardíaca chegou a 100%.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidencia tal nexo?

R: Sim. A função específica que exercia de elevar e transportar fardos de 30 Kg de açúcar, são explicações suficientes. Vide resposta quesito 3.

7) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedia o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diária? O autor exerceu atividade remunerada após o acidente por ele noticiado?

R: Sim. Sim, de vigia.

8) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora? As consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R: Ruim. Sim.

9) Diga o senhor perito, se a atividade declarada requer a realização de esforça físico e em caso afirmativa se de forma leve, moderada ou intensto?

R: Sim. Intenso.

(...).

12) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R: Residual.

12.2 DO JUÍZO

2) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R: Sim.

3) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

R: As lesões da coluna causaram uma incapacidade parcial, restrita a atividades que envolvem levantamento de peso, trabalho sentado, posições forçadas e contratura estática ou imobilização, por tempo prolongado, de seguimentos da coluna dorso-lombar e vibrações do corpo inteiro. Após, o infarto, no final de 2017, sua incapacidade se tornou total, não podendo realizar qualquer tipo de esforço físico ou ser submetido a estresse emocional.

4) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

R: Permanente.

(...).

9) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

R: Sim, ela é para qualquer tipo de atividade laboral atualmente. Não é possível reabilitação.

12.3 DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA

3) existe nexo causal entre a doença adquirida e o trabalho realizado pelo autor?

R: As lesões de coluna sim, como explico no item 9, já as lesões cardíacas não.

4) A quanto tempo o autor está em tratamento?

R: Para as lesões de coluna, desde 2008, para as lesões cardíacas desde 2017.

(...).

6) A doença do autor para este momento é plausível de recuperação ou não? Explicar.

R: Não. Tanto as lesões de coluna vertebral como as cardíacas estão em fase estabilizada.

(...).

8) A doença apresentada pelo autor tem relação com a atividade exercida? Quais motivos? Em caso negativo, explicar a negativa.

R: As afecções da coluna, sim. Os seguintes fatores têm sido associados à cronicidade da lombalgia: trabalho pesado, levantamento peso, trabalho sentado, falta de exercícios e problemas psicológicos.

9) A doença incapacita o autor para qualquer atividade?

R: As patologias da coluna não, mas a grave patologia cardíaca sim.

10) O periciando poderá voltar a exercer as funções de descarregador de grãos?

R: Não.

12) Como portador desta doença, quais atividade que poderá exercer?

R: Nenhuma.

Vê-se, portanto, que o Apelado cumpriu tanto os requisitos para o restabelecimento do auxílio-acidente, quanto para sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, o artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, no que se refere à aposentadoria por invalidez, assim prescreve:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei Federal n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

Nessa quadra, constatada,
in casu
, a incapacidade permanente do Apelado, comprovada por meio do laudo pericial, a concessão da aposentadoria por invalidez mostrou-se acertada.

Diante disso, a sentença não merece reforma, nesse ponto.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL– SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO – "TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

(...). (Destaquei).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices, em conformidade com o Tema n. 810:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A adequação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Desse modo, em vista de a sentença estar em conformidade com o entendimento esposado, a sentença não merece reparos, quanto aos consectários legais.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS, mantendo inalterada
a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023